Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-09.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ENUNCIADO DE SÚMULA 26 DO TJDFT. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
1. A materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelas declarações da ofendida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Correta a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais, pois evidenciada sua responsabilidade penal pela prática do crime de vias de fato, no âmbito das relações domésticas e familiares.
3. Consoante dispõe o Enunciado da Súmula 26 do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: "Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado."
4. Recurso conhecido e não provido.